Tribunal: STM
Processo: 7000626-67.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO DO INDULTO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ACUSADO REVEL. INCIDÊNCIA DO BROCARDO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO REJEITADO. MAIORIA. Nas hipóteses de extinção da punibilidade pelo indulto, ao Poder Judiciário somente é autorizado verificar se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos autorizadores aptos à concessão do mencionado benefício, analisando, para tanto, os critérios estabelecidos pelo Presidente da República em seu juízo de conveniência e de oportunidade. Inviável a concessão do benefício do indulto se, à época da edição do Decreto Presidencial, o agente não preenchia os requisitos necessários à concessão da benesse, pois não havia a certificação do trânsito em julgado da sentença para a acusação. Conceder o benefício do indulto a agente revel desvirtuaria a lógica de todo o sistema processual penal militar, uma vez que se autorizaria uma benesse àquele que jamais colaborou com a justiça, encontrando-se na situação de foragido durante a integralidade da tramitação processual. Por esse motivo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça forjou o entendimento da aplicação do brocardo venire contra factum proprium no âmbito do processo penal, ou seja, vedando a concessão de benefícios àqueles que não atuam norteados pela boa-fé processual e em colaboração com o julgador. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000626-
67.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE OPOSTOS PELA DPU, PARA FAZER PREVALECER O VOTO
DIVERGENTE DE LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000168-
50.2024.7.00.0000, POR ENTENDEREM QUE DEVERIA SER MANTIDA A
DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DO INDULTO AO EMBARGANTE,
UMA VEZ QUE A DEMORA NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA NÃO PODERIA LHE PREJUDICAR E, EM CONSEQUÊNCIA,
DECLARAVAM EXTINTA A PUNIBILIDADE, COM BASE NO ARTIGO 123,
INCISO II, DO CPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000626-67.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO
DO INDULTO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE
CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ACUSADO REVEL.
INCIDÊNCIA DO BROCARDO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
Nas hipóteses de extinção da punibilidade pelo indulto, ao Poder Judiciário
somente é autorizado verificar se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos
autorizadores aptos à concessão do mencionado benefício, analisando, para tanto, os critérios
estabelecidos pelo Presidente da República em seu juízo de conveniência e de oportunidade.
Inviável a concessão do benefício do indulto se, à época da edição do Decreto
Presidencial, o agente não preenchia os requisitos necessários à concessão da benesse, pois
não havia a certificação do trânsito em julgado da sentença para a acusação.
Conceder o benefício do indulto a agente revel desvirtuaria a lógica de todo o
sistema processual penal militar, uma vez que se autorizaria uma benesse àquele que jamais
colaborou com a justiça, encontrando-se na situação de foragido durante a integralidade da
tramitação processual.
Por esse motivo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça forjou o
entendimento da aplicação do brocardo venire contra factum proprium no âmbito do processo
penal, ou seja, vedando a concessão de benefícios àqueles que não atuam norteados pela boa-
fé processual e em colaboração com o julgador.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000168-50.2024.7.00.0000, que, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, também
por maioria, determinou o prosseguimento da execução da Sentença penal nos autos do
Processo nº 9000002-49.2023.7.01.0401, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU), em desfavor do Embargante.
O Acórdão embargado foi assim ementado (E-Proc/STM. Evento nº 56 do RSE
nº 7000168-50.2024.7.00.0000):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO.
PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º
DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 290 DO CPM. TRAZER
CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE
INDULTO. REFORMA DA DECISÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO
DECRETO.
INDEFERIMENTO
DA
BENESSE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
MINISTERIAL.
O decreto de indulto qualifica-se como ato normativo primário e está sujeito ao controle de
constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal assentou, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, que o Presidente da República não está adstrito à política
criminal erigida pelo Congresso Nacional e à jurisprudência consolidada pelos Tribunais. Em
sede de controle difuso, não restou comprovado que o art. 5º do Decreto tenha manifestamente
violado os mandamentos da Constituição Federal. Preliminar de declaração incidental de
inconstitucionalidade rejeitada por maioria.
A concessão de indulto pressupõe a observância dos requisitos objetivos preestabelecidos no
Decreto Presidencial, competindo ao Magistrado a análise da compatibilidade do caso
concreto à Norma paradigma. Os critérios fixados derivam do juízo de oportunidade e de
conveniência exercido pela Autoridade a quem a Constituição Federal atribuiu tal
competência, sendo incabível a flexibilização ou a criação de regras além daquelas previstas,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
A Norma identificou, expressamente, circunstâncias de ordem temporal e processual que se
apresentam como condição para o deferimento do indulto. No vertente caso, à época da
edição do Decreto, o recorrido não preenchia os requisitos necessários à concessão da
benesse, pela inexistência da certificação do trânsito em julgado da sentença para a acusação,
remanescendo ao Parquet Militar a possibilidade de interposição de recurso, o que inviabiliza
o deferimento do benefício (arts. 9, inciso I, e 12 do Decreto nº 11.302/2022).
O Decreto não propicia margens para dúvida, ambiguidade ou conflito normativo, de modo
que é inaplicável o princípio do in dubio pro reo ao caso dos autos, tratando-se de condições
de ordem objetiva, que precisam estar satisfeitas. Não se cuida de uma interpretação
excessivamente rígida ou de uma formalidade processual que se sobreponha aos princípios
fundamentais do Direito Penal, mas de uma exegese ajustada aos mandamentos
constitucionais. Recurso provido. Decisão por maioria.”.
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 20 de setembro de
2024 (E-Proc/STM. Evento nº 57 do RSE nº 7000168-50.2024.7.00.0000). A Defesa Pública,
intimada em 30 de setembro de 2024 (E-Proc/STM. Eventos nº’s 58 e 61 do RSE nº 7000168-
50.2024.7.00.0000), opôs, tempestivamente, o presente Recurso em 4 de outubro de 2024 (E-
Proc/STM. Evento nº 62 do RSE nº 7000168-50.2024.7.00.0000).
Em suas Razões (E-Proc/STM. Evento nº 1), a Defesa pretende fazer prevalecer
o voto vencido da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, acompanhado pelo
eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, segundo o qual:
“(...) 9. No presente caso, o sentenciado foi condenado durante audiência ocorrida em 6 de
dezembro de 2022 (Evento 238, APM nº 201-74.2016.7.01.0401), enquanto a Sentença
condenatória somente foi publicada em 22 de janeiro de 2023 (Evento 243 da APM), isto é,
cerca de 45 (quarenta e cinco) dias após a condenação.
10. Assim, não é razoável entender que se deixe de conceder o benefício à sentenciado que a
ele faz jus por preencher todos os requisitos, em virtude de circunstância alheia a sua vontade
consistente na demora injustificada na publicação da Sentença.
11. O art. 443 do CPPM, determina que:
Leitura da sentença em sessão pública e intimação
Art. 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do
julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela
ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se
presentes.
12. Portanto, o supracitado dispositivo prevê expressamente que, caso a sentença não seja lida
na sessão em que se proclamar o julgamento, deverá sê-lo em audiência pública dentro do
prazo de 8 (oito) dias, ficando as partes dela intimadas.
13. A desídia do Juízo a quo em não cumprir o prazo legal pode ser confirmada a partir da
Certidão lavrada nos autos da APM nº 201-74.2016.7.01.0401 (Evento 242) que, a contrario
sensu, comprova que era viável ao Órgão de 1ª Instância cumprir os 8 (oito) dias que
estabelece o CPPM.
14. Veja-se o teor da referida Certidão:
‘CERTIDÃO
Certifico, para os devidos fins, que, entre 14 e 16 de dezembro de 2022, os prazos foram
suspensos por Portaria do Exmo Juiz Federal em função da Correição Geral realizada no
Juízo. Certifico que em 20 de dezembro de 2022 iniciou o recesso do judiciário, sendo as
atividades regulares retomadas em 9 de janeiro de 2023. Por fim, certifico que, em 16 de
janeiro de 2023, o Exmo Juiz Federal titular do feito retornou do gozo de férias
regulamentares, razão pela qual, reencaminho nesta data os autos conclusos ao magistrado.
Dou fé.’.
15. Deste modo, o descumprimento do prazo legal pelo Juízo a quo não pode prejudicar o
sentenciado (...)”.
Ao final, a Defesa Pública requereu:
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a prevalência do voto do Ministro José Coêlho Ferreira para manter inalterada a
Decisão proferida nos autos do processo de Execução da Pena nº 9000002-49.2023.7.01.0401,
por não ser justificável imputar ao jovem Arthur Ferreira de Souza a revogação do Indulto
por fato alheio a sua vontade, qual seja a demora na publicação da Sentença que
consequentemente sucedeu o ato presidencial que instituiu o indulto, sendo que o julgamento
ocorreu em data anterior ao decreto (...)”.
Em Decisão de 7 de outubro de 2024, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade (E-Proc/STM. Evento nº 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso (E-Proc/STM. Evento nº 12),
manifestou-se “(...) pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e, no mérito, por
sua rejeição (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000168-50.2024.7.00.0000, que, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, e, no mérito,
também por maioria, determinou o prosseguimento da execução da sentença penal nos autos
do Processo nº 9000002-49.2023.7.01.0401, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU), em desfavor do Embargante.
Em suas Razões (E-Proc/STM. Evento nº 1), a Defesa Pública pretende fazer
prevalecer o voto vencido da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira,
acompanhado pelo eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, segundo o qual deveria
ser mantida a Decisão que concedeu o benefício do indulto ao Embargante, uma vez que a
demora na publicação da Sentença condenatória não poderia lhe prejudicar.
Sem embargo, e com todas as vênias ao entendimento esposado pelo voto
vencido, o pleito defensivo não merece ser acolhido.
Como cediço, ao Poder Judiciário somente é autorizado verificar se, no caso
concreto, estão presentes ou não os requisitos autorizadores aptos à concessão do mencionado
benefício, analisando, para tanto, os critérios estabelecidos pelo Presidente da República em
seu juízo de conveniência e de oportunidade.
Nesses termos, transcrevem-se, por oportuno, os dispositivos do Decreto nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022, que fixam os requisitos para a concessão do referido
benefício:
“Art. 1º Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que,
até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas:
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele
consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado
pelo juízo da execução;
II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de
atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal,
pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por
médico designado pelo juízo da execução; ou
III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica
adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta,
por médico designado pelo juízo da execução.
(...)
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
(...)
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas,
ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste
artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista
no art. 6º.
(...)
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de
recurso da defesa em instância superior;
II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos
crimes previstos no art. 7º; e
III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.
Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de
qualquer natureza após o julgamento em segunda instância (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos artigos mencionados que, no caso do Decreto nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022, são os seguintes os critérios para a concessão do indulto:
1) A condenação deve ter ocorrido até 25 de dezembro de 2022;
2) A pena privativa de liberdade não pode ser superior a 5 (cinco) anos;
3) O crime cometido não pode constar do rol do artigo 7º do Decreto em
questão, ou seja, não pode ser classificado como delito hediondo ou ter sido praticado
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar
contra a mulher, dentre outras hipóteses;
4) O beneficiário não pode ser integrante de facção criminosa e nem ter sido
beneficiado com a suspensão condicional do processo; e
5) Deve haver o trânsito em julgado da condenação para a Acusação.
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha de entendimento, para a verificação ou não da presença dos citados
requisitos, no presente caso, faz-se imperioso o estabelecimento da dinâmica dos
acontecimentos, os quais, ao final, culminaram com a Decisão desta Corte Castrense pela não
concessão do indulto ao Embargante.
In casu, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do
Embargante em 8 de setembro de 2016, incursionando-o nas sanções do artigo 290 do Código
Penal Militar, uma vez que o ex-MN ARTHUR FERREIRA DE SOUSA “(...) trazia consigo,
no interior das instalações da Base Naval do Rio de Janeiro (...) substância psicotrópica de
uso proscrito (...) maconha (...)” (E-Proc. Evento nº 1 da Ação Penal Militar nº 0000201-
74.2016.7.01.0401). A Peça Vestibular foi recebida em 19 de setembro de 2016 (E-Proc.
Evento nº 1 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Em 5 de outubro de 2016, aportou aos autos o Ofício nº 05-336/BNRJ-MB,
dessa mesma data, informando que “(...) o militar encontra-se na condição de desertor (...)”
(E-Proc. Evento nº 1 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Em 11 de janeiro de 2017, após se esgotarem as tentativas de citação do então
Réu, o Ministério Público Militar requereu que “(...) o Acusado seja citado por edital (...)”.
Em resposta, a Defensoria Pública da União, na hipótese de deferimento do pleito ministerial,
pugnou pela “(...) suspensão do processo na forma do art. 366 do CPP (...)” comum. Em
Decisão de 22 de maio de 2017, o Juízo de primeiro grau determinou a citação por edital do
Embargante (E-Proc. Evento nº 1 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Ademais, conforme consta da Ata da Quadragésima Sessão do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, de 13 de setembro de 2017, o Colegiado Julgador a
quo “(...) decretou a revelia do acusado, bem como determinou a suspensão do feito e do
prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP (...)” comum (E-Proc. Evento nº 1 da
Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Após determinação do Juízo de primeiro grau, foi diligenciado junto a Unidade
Militar acerca da situação do então Acusado, tendo sido informado pelo Ofício nº 01.5-
130/BNRJ-MB, de 2 de junho de 2020, subscrito pelo CMG Mar José Carlos Cavalcanti
Sales, que “(...) o referido ex-militar é considerado desertor e até a presente data encontra-
se foragido (...)” (E-Proc. Evento nº 44 da Ação Penal Militar nº 0000201-
74.2016.7.01.0401).
Em 3 de setembro de 2021, novamente, foi informado pelo Ofício nº 01.5-
172/BNRJ-MB, subscrito pelo CMG Mar José Carlos Cavalcanti Sales, que o ex-MN
ARTHUR FERREIRA DE SOUSA permanecia foragido, na condição de desertor (E-Proc.
Evento nº 106 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Em consequência, em 15 de novembro de 2021, o Ministério Público Militar
requereu “(...) a retomada da marcha processual, tendo em vista o término do prazo de 4
anos de suspensão do processo (...)” (E-Proc. Evento nº 109 da Ação Penal Militar nº
0000201-74.2016.7.01.0401). Em Sessão realizada em 22 de março de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha deferiu o pedido ministerial “(...) determinando a
retomada da marcha processual e, consequentemente, a retomada do prazo prescricional
(...)” (E-Proc. Evento nº 142 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Transcorrida a marcha processual, em Sessão realizada em 6 de dezembro de
2022, o Conselho Permanente de Justiça condenou o ex-MN ARTHUR FERREIRA DE
SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do Código Penal
Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade (E-Proc. Evento nº 240 da Ação Penal
Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Em 16 de janeiro de 2023, o Juízo a quo certificou nos autos os seguintes
termos (E-Proc. Evento nº 242 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401):
“(...) Certifico, para os devidos fins, que, entre 14 e 16 de dezembro de 2022, os prazos foram
suspensos por Portaria do Exmo Juiz Federal em função da Correição Geral realizada no
Juízo. Certifico que em 20 de dezembro de 2022 iniciou o recesso do judiciário, sendo as
atividades regulares retomadas em 9 de janeiro de 2023. Por fim, certifico que, em 16 de
janeiro de 2023, o Exmo Juiz Federal titular do feito retornou do gozo de férias
regulamentares, razão pela qual, reencaminho nesta data os autos conclusos ao magistrado.
Dou fé.”.
Em 22 de janeiro de 2023, foi colacionada aos autos a Sentença condenatória,
dela sendo intimada Defesa Pública em 24 de janeiro de 2023 e o Ministério Público Militar
em 26 de janeiro de 2023 (E-Proc. Eventos nº’s 248 e 251 da Ação Penal Militar nº 0000201-
74.2016.7.01.0401).
Em 27 de fevereiro de 2023, foi certificado que “(...) a Sentença (...) transitou
em julgado em 01/02/2023, para o MPM (intimado em 26/01/2023, evento 251), bem como
em 03/02/2023 para a DPU/DEFESA (intimada em 24/01/2023, evento 249), sendo o réu
revel (...)”. (E-Proc. Evento nº 252 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Em 1º de março de 2023, o Juízo de primeiro grau determinou a “autuação do
Processo de Execução no sistema SEEU” (E-Proc. Evento nº 257 da Ação Penal Militar nº
0000201-74.2016.7.01.0401), sendo que, em 29 de agosto de 2023, nos autos executórios, foi
concedido a “(...) ARTHUR FERREIRA DE SOUZA (sic), o Indulto de Natal do Decreto n°
11.302, de 22 de dezembro de 2022 (...) e, em consequência, declaro extinta a punibilidade,
com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar (...)” (E-Proc/STM. Evento nº 1).
Foi contra essa Decisão que o Órgão de Acusação se insurgiu ao interpor o
Recurso em Sentido Estrito nº 7000168-50.2024.7.00.0000, requerendo o restabelecimento da
eficácia da Sentença condenatória e o prosseguimento da execução, sob o argumento de que
(E-Proc/STM. Evento nº 1):
“(...) o mencionado Decreto concessivo de indulto foi publicado após a sessão de julgamento,
porém antes da publicação da sentença. Desta forma, o Executado não poderia ter sido
beneficiado, pois, na data de publicação do referido ato presidencial, inexistia qualquer pena
em seu desfavor, e o Recorrido ainda não se encontrava na condição jurídica de ‘pessoa
condenada’, portanto não sendo alcançado pela literalidade da norma invocada (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa Pública sustentou que “(...) o tempo decorrido na
publicação da sentença, por razões alheias ao acusado (...)” não poderia prejudicá-lo,
devendo ser concedido o indulto ao Embargante (E-Proc/STM. Evento nº 1).
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 22 de agosto de 2024, esta Corte Castrense, por maioria, deu provimento ao
Recurso ministerial, para reformar a Decisão a quo e determinar o prosseguimento da
execução da sentença penal nos autos do Processo nº 9000002-49.2023.7.01.0401, no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em desfavor de ex-MN ARTHUR
FERREIRA DE SOUSA. O voto-condutor do Acórdão embargado assim restou
fundamentado (E-Proc/STM. Evento nº 56):
“(...) De fato, há um óbice instransponível, que impede a concessão do indulto ao Recorrente.
É notório que o Decreto nº 11.302, publicado em 22 de dezembro de 2022, e com cláusula de
vigência imediata (art. 16), apresenta um marco temporal incontornável. Segundo a
discricionariedade que lhe compete, o Presidente da República estipulou o dia 25 de dezembro
de 2022 como data máxima, quando devem estar satisfeitas todas as exigências para o
deferimento do indulto (...)
Por consequência, inexiste dúvida de que, em 25 de dezembro de 2022, não estavam satisfeitas
as condições impostas no Decreto Presidencial, porque remanescia a possibilidade de o MPM
recorrer da Sentença condenatória e não havia trânsito em julgado para a acusação (...)”.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, conclui-se que, conforme
salientado pelo Acórdão embargado, em 25 de dezembro de 2022, data imposta pelo Decreto
nº 11.302/22 para cumprimento total dos requisitos para a concessão do indulto, os critérios
necessários à concessão do benefício não estavam satisfeitos.
Afinal, o trânsito em julgado para a Acusação, requisito descrito como
necessário à concessão do indulto pelo artigo 9º, inciso I e parágrafo único, do Decreto nº
11.302/22, somente ocorreu em 1º de fevereiro de 2023 (E-Proc. Evento nº 252 da Ação
Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).
Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, conforme o seguinte
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido ao analisar, justamente, o conteúdo
do Decreto nº 11.302/22:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022 (...) AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO (...)
1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no
decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou
estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República
a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2. No caso, à época da edição do Decreto Presidencial, o paciente não preenchia os requisitos
necessários à concessão da benesse, pois (...) não havia a certificação do trânsito em julgado
da sentença para a acusação (...)” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº
182.657/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 03/11/2023) (Grifos nossos).
Esta Corte Castrense, ao analisar o Decreto de Indulto de 2016, cuja redação era
semelhante à que consta no Decreto nº 11.302/22, igualmente, entendeu que:
“(...) caso fosse admitida a concessão do indulto antes mesmo de uma condenação, estar-se-ia
a regrar hipótese futura a ser perdoada, configurando verdadeira espécie de extinção da
punibilidade anterior ao decreto condenatório, bem como usurpando a prerrogativa do
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislador de legislar sobre matéria criminal. O decreto concessivo do indulto de 2016 previu
o requisito temporal para limitar o preenchimento de seus pressupostos a 25 de dezembro de
2016, dentre eles o da condição de condenado. Todavia, o aspirante a indulto só adquiriu tal
qualidade no dia 4 de abril de 2017, com trânsito em julgado no dia 24 seguinte, a demonstrar
ser inconteste que a condenação não se amoldou à disposição legal. Negado provimento ao
Recurso em Sentido Estrito à unanimidade de votos (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº
0000082-96.2016.7.06.0006, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo,
DJe: 26/09/2017) (Grifos nossos).
Verificada a correção dos fundamentos expendidos no Acórdão embargado,
resta analisar a tese defensiva, calcada no voto divergente, segundo a qual:
“(...) 9. No presente caso, o sentenciado foi condenado durante audiência ocorrida em 6 de
dezembro de 2022 (Evento 238, APM nº 201-74.2016.7.01.0401), enquanto a Sentença
condenatória somente foi publicada em 22 de janeiro de 2023 (Evento 243 da APM), isto é,
cerca de 45 (quarenta e cinco) dias após a condenação.
10. Assim, não é razoável entender que se deixe de conceder o benefício à sentenciado que a
ele faz jus por preencher todos os requisitos, em virtude de circunstância alheia a sua vontade
consistente na demora injustificada na publicação da Sentença(...)”.
Os fundamentos não merecem acolhimento.
Uma vez mais, a cronologia dos fatos apurados nestes autos se revela essencial
para o deslinde da controvérsia. Afinal, a Defensoria Pública da União atribui o não
cumprimento dos requisitos para a concessão do indulto a uma suposta demora injustificada
do Juízo a quo na publicação da Sentença, sendo este, inclusive, o fundamento do voto
dissidente.
Ocorre que, embora a Sentença somente tenha sido publicada “(...) cerca de 45
(quarenta e cinco) dias após a condenação (...)”, a dinâmica dos acontecimentos revela que,
em verdade, o que implicou a não concessão do indulto ao Réu foi a sua situação de foragido,
que motivou a decretação de sua revelia com a aplicação do artigo 366 do Código de
Processo Penal comum.
Tais circunstâncias suspenderam o trâmite processual por 4 (quatro) anos e,
ainda assim, levaram a idêntico resultado ao qual se teria chegado, na hipótese de não
aplicação do dispositivo extravagante e de cumprimento da sistemática processual castrense.
Por situações como a narrada nos presentes autos é que o entendimento
majoritário desta Corte Castrense forjou-se no sentido de ser “incabível a aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da
especialidade” (Apelação nº 7000947-39.2023.7.00.0000, DJe: 09/09/2024). No mesmo
sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “(...) O artigo 366 do Código de Processo
Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar. Precedente de ambas as
Turmas.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 217.271, Relator: Ministro: Gilmar
Mendes, DJe: 27/10/2022).
Nessas condições, atribuir a não concessão do indulto ao transcurso dos 45
(quarenta e cinco) dias decorridos entre a Sessão do Colegiado a quo e a publicação da
Sentença seria um completo contrassenso, na medida em que o verdadeiro atraso da marcha
processual se deu em virtude dos 4 (quatro) anos de sobrestamento irregular do feito.
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, conceder o benefício do indulto ao Embargante desvirtuaria a
lógica de todo o sistema processual penal militar, uma vez que se autorizaria uma benesse
àquele que já foi por demais beneficiado com a suspensão equivocada do feito por 4 (quatro)
anos e que jamais colaborou com a justiça, encontrando-se na situação de foragido durante a
integralidade da tramitação processual.
Por esse motivo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça forjou o
entendimento da aplicação do brocardo venire contra factum proprium no âmbito do processo
penal, ou seja, vedando-se a concessão de benefícios àqueles que não atuam norteados pela
boa-fé processual e em colaboração com o julgador.
Em caso no qual se questionava a decretação de revelia de um acusado, a Corte
da Cidadania firmou entendimento segundo o qual:
“(...) A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-
se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em
acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo,
venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia (...)” (Agravo Regimento no Agravo em
Recurso Especial nº 2.265.981/SC, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe:
06/03/2023) (Grifo nosso).
Mais que isso, segundo outro julgado do Superior Tribunal de Justiça, que
tratou, justamente, de prazos processuais excedidos pelo magistrado, restou consignado que:
“Ademais, o paciente encontra-se foragido. O processo penal não se compraz com
comportamentos contraditórios (‘venire contra factum proprium’). O réu que rejeita submeter-
se à determinação judicial de prisão cautelar não pode valer-se da alegação de excesso de
prazo (...)” (Habeas Corpus nº 254.111/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, DJe: 15/3/2013).
Esta Corte Castrense, igualmente, já forjou entendimento pela não concessão de
benefícios aos acusados que não atuam com a necessária boa-fé processual, notadamente
quando não comparecem em juízo, senão, vejamos o seguinte aresto:
“(...) As atitudes do Apelante denotam, assim, contradições incompatíveis com a boa-fé que
deve nortear a relação processual, atraindo a incidência do princípio da vedação do venire
contra factum proprium (...)” (Apelação nº 7000043-19.2023.7.00.0000, Relator: Ministro
Gen Ex Lourival Carvalho Silva, DJe: 27/10/2023).
Por tal motivo, e com as devidas vênias do voto divergente, não há como
acolher o fundamento no sentido de que o Embargante faria jus ao benefício do indulto em
virtude do descumprimento, pelo Juízo a quo, do prazo de 8 (oito) dias previsto no artigo 443
do Código de Processo Penal Militar para a publicação da Sentença, uma vez que a não
concessão do benefício decorreu, como dito, do comportamento do Réu, que permaneceu
foragido durante toda o transcurso da marcha processual e, bem assim, da suspensão indevida
do processo por 4 (quatro) anos.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) com a devida venia ao entendimento sustentado pela combativa Defesa Pública,
observa-se a impossibilidade de concessão do indulto a agentes ainda não condenados, visto
que o perdão judicial pressupõe uma condenação prévia. Admitir essa possibilidade
culminaria em uma situação absurda, que implicaria a extinção antecipada da punibilidade de
uma eventual e futura condenação (...)” (Grifo nosso).
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368563v2 e do código CRC 8673d9b4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 10/3/2025, às 16:8:30
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368563 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000626-67.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente
interessada, devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se o ex-Marinheiro ARTUR FERREIRA DE SOUZA contra o Acórdão
não unânime desta Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000168-
50.2024.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial, para
reformar Decisão de primeira instância e determinar o prosseguimento da execução da
Sentença Penal (Processo nº 9000002-49.2023.7.01.0401 do Sistema Eletrônico de Execução
unificado – SEEU).
Em suas Razões, a Defesa Pública firma-se no propósito de fazer prevalecer o
entendimento sustentado no voto vencido do Ministro José Coêlho Ferreira que, divergindo
da corrente majoritária desta Corte Militar, negou provimento ao Recuso ministerial, para
manter a Decisão que deferiu a concessão do indulto ao ora embargante, com fulcro nos arts.
5º e 12 do Decreto nº 11.302/2022
1, declarando extinta a sua punibilidade (evento 1,
documento 5, Recurso em Sentido Estrito nº 7000168-50.2024.7.00.0000).
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Razão não assiste ao embargante.
Na espécie, verifica-se claro impedimento quanto à concessão do indulto.
Inicialmente, cabe destacar as exigências estipuladas pelo Decreto n° 11.302/22
para a concessão do mencionado benefício, conforme observado, in verbis:
Art. 1º Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras
condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas: [...]
Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que
compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto
na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no
exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: [...]
Art. 3º Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em
operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da
Constituição e na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que, até 25
de dezembro de 2022, tenham sido condenados por crime na hipótese de
excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro
de 1969 - Código Penal Militar. [...]
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368594 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos. [...]
Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Grifos
nosso.)
Com efeito, extrai-se do Decreto supramencionado a existência de um marco
temporal que deve ser observado pelo Magistrado quando da concessão do indulto natalino,
ou seja, somente será possível a concessão de tal benefício se, na data da publicação do ato
administrativo emanado pelo Presidente da República, o sujeito possua contra si Sentença
penal condenatória.
Evidentemente, o indulto não se aplica à pena futura, visto que não é possível
extinguir uma pena que ainda não foi aplicada pelo Poder Judiciário. Portanto, os seus efeitos
restringem-se às sentenças já publicadas na data de entrada em vigor do Decreto
presidencial que possibilitou a concessão do benefício.
In caso, observa-se evidente óbice quanto à concessão do indulto ao apenado,
eis que a publicação da Sentença condenatória somente ocorreu em 22/1/2023, data posterior
à publicação do Decreto presidencial. Logo, quando o Decreto nº 11.302/2022 foi publicado,
em 22/12/2022, com vigência imediata, ainda não existia Decisão condenatória proferida
contra ARTUR FERREIRA DE SOUSA, daí a impossibilidade da concessão de tal benefício.
Para uma maior compreensão, convém colocar em relevo as seguintes fases da
Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401, as quais constituem marcos temporais
importantes para o deslinde da quaestio juris em análise.
· 6/12/ 2022: data da Sessão de Julgamento (evento 238 da APM);
· 12/12/2022: disponibilização da Ata correspondente (evento 240 da APM);
· 22/1/2023: disponibilização da Sentença ao sistema e-Proc (evento 243 da
APM);
· 23/1/2023: expedição das intimações eletrônicas para que a Acusação e a
Defesa tivessem ciência acerca da disponibilização da Ata do Julgamento e da Sentença
(eventos 246 e 247 da APM); e
· 1º/2/2023: certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar (evento 252 da APM).
Como visto, além da publicação do Édito condenatório (22/1/2023) ser
posterior à vigência do Decreto Presidencial (25/12/2023), ainda havia a possibilidade de o
Órgão ministerial interpor Recurso contra o Decisum condenatório em razão de não ter
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368594 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

operado o trânsito em julgado para a Acusação, evidência impeditiva para a concessão do
benefício.
Aliás, a descrição estipulada no art. 12 do Ato Presidencial é clara ao explicar a
impossibilidade de concessão da benesse caso o Órgão acusatório interponha recurso em face
da decisão condenatória, in verbis:
Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo
do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde
que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. (Grifo nosso).
De igual modo, o art. 9º do Decreto Presidencial condiciona a concessão do
benefício à inexistência de qualquer possibilidade de Recurso para a Acusação, in verbis:
Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda
que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do
julgamento de recurso da defesa em instância superior; (Grifo nosso.)
Ainda que o entendimento fosse positivo no sentido de restarem preenchidos os
requisitos objetivos previstos no art. 5º do Decreto nº 11.302/22
2, cabe observar que, na data
da publicação do Ato presidencial, em 22/12/2022, ainda não havia operado o trânsito em
julgado da Sentença condenatória para a acusação, que apenas ocorreu em 1º/2/2023.
Ora, dúvidas não há de que, na data da publicação do Decreto de indulto
(22/12/2022), os requisitos legais não foram devidamente preenchidos, eis que remanescia a
possibilidade de o Órgão acusatório recorrer da Sentença, pois não havia trânsito em julgado
para a acusação.
Sobre a temática tradada em questão, colaciono julgado desta Egrégia Corte ao
analisar tema semelhante ao presente caso:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO. REQUISITOS SUBJETIVOS
E
OBJETIVOS
ATENDIDOS.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POSTERIOR À DATA LIMITE NÃO SE AMOLDA À
DISPOSIÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indulto coletivo
é uma forma de perdão de penas aplicadas aos condenados, cuja competência
é privativa do Presidente da República. Assim, tratando-se de uma clemência,
pressupõe-se que haja antes a imposição de um castigo. Nesse contexto, caso
fosse admitida a concessão do indulto antes mesmo de uma condenação,
estar-se-ia a regrar hipótese futura a ser perdoada, configurando verdadeira
espécie de extinção da punibilidade anterior ao decreto condenatório, bem
como usurpando a prerrogativa do legislador de legislar sobre matéria
criminal. O decreto concessivo do indulto de 2016 previu o requisito temporal
para limitar o preenchimento de seus pressupostos a 25 de dezembro de 2016,
dentre eles o da condição de condenado. Todavia, o aspirante a indulto só
adquiriu tal qualidade no dia 4 de abril de 2017, com trânsito em julgado no
dia 24 seguinte, a demonstrar ser inconteste que a condenação não se amoldou
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368594 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à disposição legal. Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito à
unanimidade de votos. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
nº
0000082-96.2016.7.06.0006.
Relator
(a):
Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 13/09/2017,
Data de Publicação: 26/09/2017). (Grifo nosso.)
Seguindo o mesmo raciocínio, o Tribunal da Cidadania já se manifestou, in
verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a
concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos
elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado
criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas
na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da
competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os
limites para a concessão da benesse. 2. No caso, à época da edição do Decreto
Presidencial, o paciente não preenchia os requisitos necessários à concessão
da benesse, pois: a) a sentença condenatória atribuía ao acusado, à época do
ato presidencial, pena restritiva de direitos (art. 8, inciso I, do Decreto n.
11.302/2022); e b) não havia a certificação do trânsito em julgado da
sentença para a acusação, pois interposto recurso de apelação criminal, o que
impedia sua concessão (arts. 9, inciso I, e 12 do Decreto n. 11.302/2022), fato
que inviabilizava, igualmente, seu deferimento. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no RHC n. 182.657/SC, Relator Ministro Dr. RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). (Grifos
nossos.)
Nesse conspecto, alinho-me ao bem fundamentado e irretocável voto proferido
pelo Ministro Cláudio Portugal de Viveiros, que, na condição de Ministro-Relator do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000168-50.2024.7.00.0000, destacou, in vebis:
“[...] é preciso ressaltar que a concessão do indulto, e a consequente extinção
da punibilidade, tem justamente a premissa de tratar de forma igual todos os
desiguais, desde que preencham todas as exigências subjetivas e objetivas já
insculpidas pelo Presidente no correspondente Decreto.
O deferimento do indulto, como regra geral inscrita no Decreto nº 11.302/2022,
independe do estágio de cumprimento da pena ou do eventual período de prova
por parte de cada condenado. Inclusive, nem mesmo exigiu a condenação
definitiva ou o início da execução da pena, sendo suficiente o trânsito em
julgado para a Acusação.
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368594 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É preciso, por fim, sublinhar que a competência constitucional de concessão de
indulto não se insere entre as fases de individualização legislativa, judicial ou
executória, que demandam a análise do referido princípio.
(...)
Por conseguinte, os critérios fixados no Decreto Presidencial de 2022 derivam
do juízo de oportunidade e de conveniência exercido pela Autoridade, a quem a
Constituição Federal atribuiu tal competência, por ocasião da confecção da
Norma. Esse é o entendimento exarado pela Corte Suprema no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF.
Dessa maneira, é ínfimo o espaço para o Juízo promover uma análise de
ponderação (razoabilidade/proporcionalidade) ao deferir ou indeferir o
indulto, o que poderia ocorrer somente se o próprio Decreto Presidencial
tivesse plasmada essa hipótese ao Magistrado.
Em decorrência, impõe-se o juízo de compatibilidade ao caso em apreço, e não
o de proporcionalidade.
Em conclusão, a Decisão recorrida revela-se incompatível com os arts. 9º,
inciso I, e 12 do Decreto nº 11.302/2022, na medida em que, repita-se, na data
limite aprazada, ainda havia a possibilidade de recurso ministerial. Destarte,
a ausência do trânsito em julgado para a Acusação figura-se como bloqueio
invencível.
Qualquer interpretação que flexibiliza tais artigos implica redefinir as
exigências legitimamente estipuladas pelo Presidente da República,
malferindo, por consectário, os primados constitucionais relativos à
concessão do indulto”. (Grifo nosso.)
Ex positis, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pelo ex-Marinheiro ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, mantendo, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001368594v4 e do código
CRC 4be8584c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 9/3/2025, às 11:18:59
1. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos. Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368594 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto
pela acusação.
2. Decreto nº 11.302/2022. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. [...]
7000626-67.2024.7.00.0000
40001368594 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR